Tribunal: TJMT
Processo: 1014310-40.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014310-40.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ANTONIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 873.184.402-25 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO – PROCEDÊNCIA – SÚMULA 278 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Maria Antonia Silva Dos Santos
, visando a reforma da sentença proferida na Ação De Cobrança de Seguro DPVAT, movida em desfavor de
Generali Brasil Seguros S.A
, que
reconheceu

a ocorrência da prescrição e, p
or consequência,

extinguiu

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante requer que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos para origem, com a devida realização da prova pericial, com o devido regular prosseguimento do feito, em razão da inocorrência da prescrição.

Em contrarrazões o apelado pugna pelo desprovimento do recurso. (Id.

213853139)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
a apelante requer que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos para origem, com a devida realização da prova pericial, com o devido regular prosseguimento do feito, em razão da inocorrência da prescrição.

Pois bem. O recurso merece provimento.

Isso porque, na ação que envolve contrato de seguro, segundo entendimento do Tribunal, o termo
a quo
não é a data do acidente, mas aquela em que o segurado teve ciência inequívoca da sua invalidez e da extensão da incapacidade de que restou acometido.

Com efeito, tratando-se de invalidez resultante de uma série de fatores que se sucederam no tempo, não sendo sua etiologia identificável por um leigo, não se poderia exigir ingressasse o segurado em juízo enquanto não patenteasse a extensão do mal e sua causa. Desse modo, antes que isso se verificasse não fluiria o prazo de prescrição. (REsp n. 84.415-SP, Terceira Turma, Rel. em. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 06.04.1998).

Nesse contexto dispõe a súmula 278 STJ –
“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

A prescrição da ação de cobrança do seguro por acidente no trabalho somente flui desde a data em que o segurado toma conhecimento inequívoco da existência da invalidez permanente, através de laudo médico elaborado para esse fim, indicando causa, sua natureza e extensão, não se considerando suficiente ter realizado consultas, tratamentos ou recebido diagnósticos.
(REsp n. 784.573-SP, Quarta Turma, de minha relatoria, DJ 15.03.1999).

Compulsando os autos, diferentemente do que alegou o requerido, embora o acidente tenha acontecido em 30/03/2022, o primeiro atestado médico juntado (Id.

213853105) refere-se ao período de licença ante a luxação da articulação acromioclavicular, já os documentos juntados em Id.
213853106 demonstram a ocorrência do acidente, e o período de afastamento das atividades devido a luxação, inclusive sendo indicado o tratamento cirúrgico para melhora.

Assim, um documento assim inespecífico não pode ser tomado como sendo o termo a quo do prazo de perda da pretensão de exigir o pagamento da indenização.

De outro lado, observa-se do documento juntado em Id.

213853107, que o Laudo definitivo que atesta a incapacidade permanente foi de data de 15/06/2023, ou seja, não há que falar em prescrição.

Ademais, veja como pontuou a apelante nas razões recursais,
verbis:

“[...]Como já amplamente comprovado, a Apelante permaneceu em tratamento médico, este que lamentavelmente não tem surtido qualquer efeito.

A autora tomou conhecimento da invalidez em agosto de 2023 após esgotar todo tratamento médico. [...]”

Outro não é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

“[...]Conforme orientação jurisprudencial, o STJ pacificou a jurisprudência desta Corte, em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que, “o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez” de modo que, “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”. (STJ – 2aS. – REsp 1.388.030/MG). [...]” (N.U 1002676-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA –TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA NEGATIVA DE COBERTURA – PROVA DOCUMENTAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Prescreve em um ano a ação de cobrança de seguro ajuizada contra seguradora, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral. Inteligência do art. 206, §1o, II, alínea “b”, do C. Civil e súmulas 101 e 278 do STJ.

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca da incapacidade laboral depende de laudo médico, sendo relativa à presunção de ciência. Precedentes STJ.

(N.U 1006092-50.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024) (destaquei)

Ainda que assim não fosse, não aceitando a seguradora os dados de que dispunha em seu departamento médico como suficientes para caracterizar a incapacidade coberta pelo seguro, nem reconhecendo como bastante o laudo apresentado pelo segurado ao propor a ação, o que determinou a realização de perícia em juízo, não pode ela invocar aquelas datas anteriores para a fluência do prazo prescricional, pois se ela mesma não aceita aqueles fatos como reveladores da incapacidade, não pode esperar que sejam considerados para a contagem do prazo que marcaria a inércia do titular do direito. (REsp n. 184.573-SP, Quarta Turma, DJ 15.03.1999).

Portanto, não há como manter a r. sentença.

Por derradeiro, a apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Dessa forma,
dou provimento no recurso,
para anular a sentença, devendo os autos retornar a instância de origem, para designação de perícia médica, com o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024